Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701775-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Diante do julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, promova a Secretaria da Câmara o levantamento do sobrestamento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator